Tribunal: CARF
Processo: 10280.721256/2015-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
EXERCÍCIO: 2011
DO FATO GERADOR DO ITR E DO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA.
O ITR tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel rural a qualquer título, em 1o de janeiro de cada ano. O sujeito passivo da obrigação tributária diz-se contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador dessa exigência.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) ARBITRADO / DA GLOSA DAS ÁREAS DE PRODUTOS VEGETAIS E COM REFLORESTAMENTO -MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS.
Por não terem sido expressamente contestadas nos autos, consideram-se matérias não impugnadas o arbitramento do VTN e a glosa das áreas declaradas de produtos vegetais e com reflorestamento, nos termos da legislação processual vigente.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia técnica tem por finalidade auxiliar o julgador a formar sua convicção, limitando-se a elucidar questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na legislação pertinente.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer ocorrência, senão aquela objeto da decisão.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de seu inteiro teor.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.721256/2015-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.489 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Recorrente
RUFINO FONSECA BARBOSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
EXERCÍCIO: 2011
DO FATO GERADOR DO ITR E DO SUJEITO PASSIVO DA
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA.
O ITR tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de
imóvel rural a qualquer título, em 1o de janeiro de cada ano. O sujeito passivo
da obrigação tributária diz-se contribuinte, quando tenha relação pessoal e
direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador dessa exigência.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) ARBITRADO / DA GLOSA DAS
ÁREAS DE PRODUTOS VEGETAIS E COM REFLORESTAMENTO -
MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS.
Por não terem sido expressamente contestadas nos autos, consideram-se
matérias não impugnadas o arbitramento do VTN e a glosa das áreas
declaradas de produtos vegetais e com reflorestamento, nos termos da
legislação processual vigente.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia técnica tem por finalidade auxiliar o julgador a formar sua convicção,
limitando-se a elucidar questões sobre provas e elementos incluídos nos autos,
não podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação
prevista na legislação pertinente.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas por Conselhos de
Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão aquela objeto da decisão.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.721256/2015-01
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.489 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721256/2015-01

Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2201-008.488, de 03 de fevereiro de 2021,
prolatado no julgamento do processo 10280.721255/2015-59, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu Kushiyama, Débora Fofano dos
Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
O presente processo trata de recurso voluntário em face do acórdão de turma da
primeira instância.
Trata de autuação referente a Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural e, por
sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância, reproduzido em parte:
Pela notificação de lançamento [...], o referido contribuinte foi intimado a recolher o
crédito tributário, resultante do lançamento suplementar do ITR/2010, da multa
proporcional (75,0%) e dos juros de mora [...], incidentes sobre o imóvel "Fazenda Fé
em Deus" (NIRF 5.704.863-0), com área total de 1.710,0 ha, situado no município de
Nova Esperança do Piriá - PA.
A descrição dos fatos, o enquadramento legal, o demonstrativo de apuração do imposto
devido e multa de ofício/juros de mora encontram-se [...] nos autos.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR[...], iniciou-se com
o termo de intimação [...], não atendido, para o contribuinte apresentar, dentre outros
documentos de prova:
- notas fiscais de insunios e do produtor, certificado de depósito e contratos ou cédulas
de crédito da área plantada no período [...], para comprovar a área de produtos vegetais
informada na DITR/[...];
- notas fiscais do produtor e de insumos, bem como laudo de acompanhamento do
projeto, fornecido por instituição competente, e certidão de órgão oficial, para
comprovar a área de reflorestamento no período [...].
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.489 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721256/2015-01

- laudo de avaliação do imóvel com ART/CREA, nos termos da NBR 14.653 da ABNT,
com ftindamentação e grau de precisão n, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo; alternativamente, avaliação efetuada por Fazendas
Publicas ou pela Eniater.
Após análise da DITR/2010, a autoridade autuante glosou as áreas informadas com
produtos vegetais (500,0 ha) e com reflorestamento (1.010,0 ha), bem como o
respectivo valor [...], além de desconsiderar o VTN declarado de R$ 50.000,00 (RS
29,24/ha) e arbitrá-lo [...], embasado no SIPT/RFB [...], com o consequente redução do
Grau de Utilização (GU) de 100,0% para 0,0% e aumento da alíquota aplicada de 0,30%
para 8,60% e do VTN tributável, tendo sido apurado imposto suplementar de R$
24.369,31, conforme demonstrativo [...].
Cientificado do lançamento[...], o contribuinte, por meio de representante legal,
apresentou a impugnação [...], exposta nesta sessão e lastreada nos documentos [...],
com as seguintes alegações, em síntese:
- propugna pela tempestividade de sua defesa e discorre sobre o referido procedimento
fiscal, do qual discorda, visto que jamais deteve a posse do imóvel, desconhece sua
localização e dele não tem notícias desde o ano 2000, quando foi invadido por sem-
terras;
- cita e transcreve Acórdãos do STJ, para referendar seus argumentos.
Diante do exposto, o contribuinte alega não ser razoável exigir dele o pagamento do
ITR[...], por não ter a possibilidade de usar, gozar e dispor da propriedade, conforme
pode ser ratificado por diligência in loco, requerendo a nulidade da notificação de
lançamento questionada.
Ao julgar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não assiste
razão ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR
[...]
DO FATO GERADOR DO ITR E DO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
O ITR tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel rural a
qualquer título, em 1o de janeiro de cada ano. O sujeito passivo da obrigação tributária
diz-se contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o
respectivo fato gerador dessa exigência.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) ARBITRADO / DA GLOSA DAS ÁREAS DE
PRODUTOS VEGETAIS E COM REFLORESTAMENTO -MATÉRIAS NÃO
IMPUGNADAS.
Por não terem sido expressamente contestadas nos autos, consideram-se matérias não
impugnadas o arbitramento do VTN e a glosa das áreas declaradas de produtos vegetais
e com reflorestamento, para o ITR [...], nos termos da legislação processual vigente.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia técnica tem por finalidade auxiliar o julgador a formar sua convicção,
limitando-se a elucidar questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na
legislação pertinente.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.489 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721256/2015-01

Tempestivamente, o recorrente apresentou recurso voluntário refutando os termos
do lançamento e da decisão recorrida.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço do
presente Recurso Voluntário.
Observo, de logo, que o recorrente, como igualmente o fez por ocasião da impugnação,
sem apresentar qualquer novo elemento de prova, encontra-se por sustentar basicamente
a alegação de que o imóvel foi invadido e que não detém a posse do mesmo e que por
conta disso, não pode ser responsabilizado pela obrigação tributária, apresentando
inclusive várias decisões judiciais que corroborariam com sua tese de defesa.
No que diz respeito às decisões administrativas invocadas pelo contribuinte, há que ser
esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos
colegiados, sem que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como
normas complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas
genericamente a outros casos, somente aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam
as apenas as partes envolvidas naqueles litígios. Assim determina o inciso II do art. 100
do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição
administrativa, a que a lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito proferidas pelo
Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos recursos
repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei n° 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação
dada pela Portaria MF n° 152, de 2016).
Portanto, não assiste razão ao recorrente ao suscitar as decisões judicias apresentadas
que corroborariam com a sua linha de defesa.
Ademais, após essas considerações iniciais necessárias, considerando que os
argumentos trazidos no recurso voluntário são similares aos da peça impugnatória. razão
pela qual. em vista do disposto no § 3o do artigo 57 do Anexo II do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF n°
343/2015 - RICARF. estando os fundamentos apresentados na decisão de primeira
instância estritamente de acordo com o entendimento deste julgador, adoto-os como
minhas razões de decidir, o que faço com a transcrição dos tópicos da referida decisão, a
seguir apresentados:
Do Fato Gerador do ITR e do Sujeito Passivo da Obrigação Tributária
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.489 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721256/2015-01

O impugnante pretende retirar-se do polo passivo da obrigação tributária do
ITR/2010. alegando que jamais deteve a posse do imóvel, por estar invadido por
sem-terras desde o ano de 2000.
No entanto, a partir do exercício de 1997, o ITR passou a ser apurado pelo
próprio contribuinte, conforme disposto no art. 10 da Lei n° 9.393/1996.
atribuindo-lhe a natureza de tributo lançado por homologação, cabendo ao
sujeito passivo apurar o imposto e proceder ao seu pagamento, sem prévio exame
da autoridade administrativa, no teor do art. 150 da Lei n.° 5.172/1966 (CTN).
Assim, a exigência do ITR/2010 foi calculada com base nos dados da respectiva
declaração do requerente (fls. 10), identificando-o como contribuinte do imposto;
registre-se que na DITR/2010, foram informadas áreas utilizadas na atividade
rural com produtos vegetais (500,0 ha) e reflorestamento (1.010,0 ha).
Nesse sentido, o interessado assumiu a condição de contribuinte do ITR e passou
a ser responsável pelo pagamento do tributo apurado nessa declaração, bem
como pelo crédito tributário suplementar apurado pela autoridade autuante.
Frise-se que o procedimento administrativo de lançamento é atividade vinculada e
obrigatória, cabendo à autoridade lançadora e à de julgamento (DRJ) somente aplicar a
lei ao caso concreto, por força do parágrafo único do art. 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
A alegação do contribuinte não altera sua situação, que continua sendo sujeito passivo
da obrigação tributária do referido imóvel rural, à época do fato gerador do ITR/2010
(01/01/2010). nos termos dos artigos 29 e 31, do CTN. que assim dispõe:
Art. 29. O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial
rural tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel
por natureza, como definido na lei civil, localizado fora da zona urbana do
Município.
[...]
art. 31. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular de seu
domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.
Desses artigos conclui-se que o imposto é devido por qualquer dessas pessoas, estando a
Fazenda Pública autorizada a exigir o tributo de quem se ache vinculado ao imóvel rural
como proprietário, como possuidor ou como simples detentor.
A Lei n° 9.393/1996 seguiu a mesma orientação do Código Tributário Nacional, ao
tratar, nos seus artigos 1o e 4o do fato gerador e do contribuinte do imposto.
Art. 1o - O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração
anual, tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel
por natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de
cada ano.
[...]
Art.4° - Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu
domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.
Assim, é perfeitamente legal o lançamento do UR em nome do proprietário do imóvel,
com base nas informações cadastrais prestadas à RFB, por ser o lançamento atividade
vinculada e obrigatória.
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.489 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721256/2015-01

Dessa forma, o impugnante deve ser mantido no pólo passivo da obrigação tributária,
pois. caso não tivesse relação pessoal e direta com a situação constitutiva do fato
gerador do ITR/2010. na condição de contribuinte, nos termos do art. 121, I,. do CTN.
caberia a ele fazer prova de que os dados cadastrais da referida DITR não correspondem
à realidade.
Portanto, nenhuma circunstância há que justifique a exclusão do impugnante do pólo
passivo da obrigação tributária, como pleiteada. Além disso, o lançamento limitou-se a
formalizar a exigência apurada a partir dos dados apresentados na sua DITR/2010.
Assim, visto que não foram apresentados documentos hábeis que comprovassem a
alegada ilegitimidade passiva, entendo estar correto o procedimento administrativo
adotado, ao verificar a ocorrência do fato gerador e ao identificar o recorrente como
sujeito passivo da obrigação tributária.
Reitere-se, portanto, que cabe ao contribuinte a responsabilidade pelo ITR/2010
incidente sobre o imóvel questionado, ficando caracterizada a ocorrência do fato
gerador e a respectiva legitimidade passiva.
Do VTN Arbitrado / da Glosa das Areas de Produtos Vegetais e com Reflorestamento -
Matérias não Impugnadas.
Por não terem sido expressamente contestadas nos autos, consideram-se matérias não
impugnadas, para o ITR/2010, o arbitramento do VTN em RS 285.108,30 (R$
166,73/ha) com base no SIPT/RFB (fls. 04), bem como a glosa das áreas informadas de
produtos vegetais (500,0 ha) e com reflorestamento (1.010,0 ha), nos termos do art. 17
do Decreto n° 70.235/1972, com redação do art. 1o da Lei n° 8.748/1993 e art. 67 da
Lei n° 9.532/1997.
Da Solicitação de Perícia
Quanto à perícia ou diligência in loco aventada pelo contribuinte, registre-se que o
presente lançamento decorreu da verificação de obrigações tributárias, não havendo
nenhum óbice que seja realizado apenas com base nas provas trazidas aos autos.
Tanto que. se por um lado a verdade material se constitui em princípio que norteia o
julgamento do processo administrativo, observando-se a legislação que disciplina o PAF
e os princípios constitucionais da legalidade, proporcionalidade, razoabilidade, ampla
defesa e contraditório, por outro é exigida a prova documental das alegações
apresentadas, conforme disposto na legislação tributária, uma vez que o juízo da
autoridade julgadora resulta da análise dos elementos necessários para formar sua
convicção.
Portanto, a perícia tem por finalidade elucidar questões que suscitem dúvidas para o
julgamento da lide, mormente quando a análise da prova apresentada demande
conhecimento técnico especializado, fora do campo de conhecimento da autoridade
julgadora.
Saliente-se que o ônus da prova é do contribuinte, tanto na fase inicial do procedimento
fiscal, conforme previsto nos artigos 40 e 47 (caput) do Decreto n° 4.382/2002 (RITR).
como na fase de impugnação, no teor do art. 28 do Decreto n° 7.574/2011 que, ao
regulamentar no âmbito da RFB o processo de determinação e exigência de créditos
tributários da União, atribui ao interessado o ônus de provar os fatos que tenha alegado.
Dessa forma, observado o art. 18 do Decreto n° 70.235/1972 (PAF), cabe ser indeferida
a perícia solicitada, por não haver matéria de complexidade que demande sua
realização.
Diante do exposto, voto no sentido de que seja julgada improcedente a impugnação ao
lançamento constituído pela notificação de lançamento/anexos de fls. 07/11, mantendo-
se o imposto suplementar apurado pela autoridade fiscal, a ser acrescido de multa de
ofício (75,0%) e juros de mora, no teor da legislação vigente.

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.489 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.721256/2015-01

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido negar provimento ao
recurso.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente Redator

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital